Tribunal: TJMT
Processo: 1013130-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013130-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), RAFAEL ROCHA FERREIRA - CPF: 018.703.551-21 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), FABIANA SOUZA RIBEIRO - CPF: 054.398.041-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA DA SILVA RONDON - CPF: 873.724.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013130-91.2022.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL ROCHA FERREIRA
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade do paciente para atender às necessidades dos filhos menores.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013130-91.2022.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL ROCHA FERREIRA
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Rafael Rocha Ferreira
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Por fim, alega que
“é primário, possui residência fixa, pai de uma criança que possui necessidades especiais (hidrocefalia), que depende do pai para ser alimentada e ter uma vida digna, já que este é o único que leva o sustento para dentro de casa”
, razão pela qual a custódia pode ser substituída
por
medidas cautelares diversas, previstas no rol do art. 319 do CPP, ou pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013130-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar do paciente nestes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de RAFAEL ROCHA FERREIRA, flagrado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência n°. 2022.139537:

“A EQUIPE DO GAP 01, VTR 8D38 ESTAVA EM RONDAS PELO DISTRITO INDUSTRIAL, QUANDO AVISTOU PELA COMANDANTE DA EQUIPE, A SUSPEITA JOELMA DISPENSANDO UM ENVOLUCRO AO SOLO APÓS AVISTAR A VIATURA POLICIAL, QUE DE IMEDIATO FOI DADO ORDEM DE PARADA PARA A ABORDAGEM E A MESMA JÁ INFORMOU QUE O ENVOLUCRO DISPENSADO SERIA ENTORPECENTES E QUE JUNTAMENTE COM O DINHEIRO, SERIA DEVOLVIDO AO DONO VULGO JAPÃO, QUE ESTAVA LOGO A FRENTE DENTRO DE UM SANDERO DE COR PRATA, POIS O MOVIMENTO PARA A VENDA DE ENTORPECENTES NESTE DIA ESTARIA "FRACO". DENTRO DO VEÍCULO SE ENCONTRAVA O SUSPEITO RAFAEL, A SUSPEITA FABIANA E UMA CRIANÇA DE TRÊS ANOS DE IDADE. FOI SOLICITADO PARA QUE TODOS SAÍSSEM DO VEÍCULO. DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL, O SUSPEITO RAFAEL VEIO A RESISTIR A ABORDAGEM, SENDO NECESSÁRIO O USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA CONTE-LO E AO REALIZAR A BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO 1 PORÇÃO MÉDIA ANÁLOGA A MACONHA EM SEU BOLSO. COM A SUSPEITA FABIANA, FOI LOCALIZADO 1 PORÇÃO ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E 1 ENVOLUCRO CONTENDO 20 PORÇÕES ANÁLOGA A COCAÍNA EM SEUS SEIOS. NO ENVOLUCRO DISPENSADO PELA SUSPEITA JOELMA, FOI LOCALIZADO 1 ENVOLUCRO CONTENDO 13 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. DIANTE DO EXPOSTO, TODOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ. A CRIANÇA FOI DEIXADA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR (...)”

Em análise dos autos, verifico estar presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302, inciso I, do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação, razão pela qual, houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o HOMOLOGO.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

No caso em destaque, se verifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio do laudo pericial n. 3.14.2022.85856-01, onde verificamos que foram apreendidas 49,99g de substância que apresentou resultado positivo para a presença de COCAÍNA, e 46,56g de substância que apresentou resultado positivo para a presença de MACONHA.

Não obstante quantidade expressiva de droga e sua variedade (duas espécies), em consulta aos antecedentes criminais do autuado (Id. 85825131), verifica-se que o mesmo ostenta condenação definitiva nos autos n. 9650-74.2014.811.0042 – 9a Vara Criminal de Cuiabá – pela prática do mesmo delito de tráfico de droga, além responder diversos outros procedimentos em curso pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado
.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, além dos antecedentes criminais que apontam a contumácia delitiva, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, como meio de se garantir a ordem pública (Enunciados 25 e 06 do TJMT).

Ademais, sobre a alegação do réu de que possui filha menor com necessidades especiais, não logrou a defesa demonstrar ser ele imprescindíveis aos cuidados da menor, já que não reside com a genitora da menor (endereço separados), tanto que a corré FABIANA foi beneficiada neste ato com a liberdade, exatamente para cuidar da criança menor, que possui em conjunto com o réu RAFAEL.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAFAEL ROCHA FERREIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”.

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido nos seguintes termos:

“Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus).

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, § 2o e 315, § 1o, do Código de Processo Penal, pela Lei no 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva do autuado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

É justamente o caso dos autos.

Ressai dos elementos indiciários contidos nos autos, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nos termos da fundamentação do decreto de prisão, restando demonstrado o fumus comissi delicti.

No que concerne ao periculum libertatis, a gravidade concreta dos fatos ressoa inconteste e geradora de contemporâneo abalo a ordem pública
, elevada quando se consideram as circunstâncias em que ocorreram.

Consta dos autos que o autuado foi flagrado em contexto fático envolvendo a mercancia de entorpecentes.

Pela narrativa das testemunhas policiais que participaram da ocorrência, ressai que a autuada Joelma da Silva Rondon ao avistá-los jogou ao chão um involucro e, que durante abordagem encontraram invólucro contendo 13 porções análogas a cocaína e dinheiro, sendo que esta afirmou que estava indo entregar todo o material ao dono, Rafael Rocha Ferreira, sendo este que a aguardava no posto de combustível próximo.

Ato sequencial, a equipe policial procedeu a abordagem do suspeito, momento que estava junto com a Fabiana e a sua filha menor de idade, sendo necessário o uso da força pelos policiais para realizar a revista pessoal e veicular.

Insta salientar, que durante a revista pessoal de Rafael foi localizado em seu bolso uma porção média análoga a maconha, e, em revista pessoal a Fabiana, foi localizado invólucro contendo 20 porções análogas a cocaína, que estava escondida entre os seus seios.

Com a abordagem dos indivíduos apreenderam 34 porções de cocaína acondicionadas para comercialização, totalizando 49,99 gramas, bem como 01 porção de maconha em embalagem tipo “tablete”, totalizando 46,56 gramas (laudo técnico no id. 85793106).

Malgrado a quantidade de entorpecentes apreendidos, as circunstâncias fáticas são suficientes a indicar a narcotraficância pelo autuado. Chega-se a essa ilação, quando observada a forma de acondicionamento dos entorpecentes, o apontamento pela primeira autuada que entregaria a droga ao “dono” que estava aguardando dentro do veículo, corroborado pelos antecedentes criminais do autuado (id. 85825131), que revelam a recalcitrância criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, caso concedido o jus libertatis, eis que possui duas ações penais em curso, quais sejam: autos n. 0000816-91.2017.8.11.0005, em que responde pelo delito do artigo 28, da Lei de Drogas; e autos n. 0008448-04.2010.8.11.0042, em que responde pela prática do crime de homicídio, além de ostentar condenação por Tráfico de Drogas (Art. 33, caput) a pena de 4A2M de Reclusão (autos n. 0003402-58.2015.811.0042) em tramite perante a 2a Vara Criminal desta Comarca, o que demonstra sua periculosidade social.

[...]

Nesta senda, verifica-se que o autuado é contumaz na prática delitiva e, a priori, há indícios de que utiliza da narcotraficância como meio de vida, crime hediondo que, no caso concreto, a autuada Joelma afirmou aos policiais que “que o invólucro dispensado seria entorpecentes e que juntamente com o dinheiro, seria devolvido ao dono vulgo Japão, que estava logo a frente dentro de um sandero de cor prata, pois o movimento para a venda de entorpecentes neste dia estaria "fraco" (Boletim de Ocorrência no id. 85792792).

Quanto ao exercício de atividade lícita, o autuado Rafael narrou em seu interrogatório que somente realiza atividade de motorista de aplicativo (id. 85792802). Nesse ínterim, a comprovação do desempenho de atividade lícita ou de outras condições pessoais favoráveis do agente não se prestam a justificar a revogação da prisão preventiva quando subsistem os fundamentos de fato e de direito, nos termos da fundamentação do decreto de prisão.

[...]

Noutro giro, a Defesa sustenta, ainda, que o autuado faz jus a prisão domiciliar, tendo em vista que supostamente seria imprescindível aos cuidados de uma criança especial com 03 (três) anos de idade, totalmente dependente financeiramente dele.

Ocorre que, nestes autos, também foi autuada a senhora Fabiana Souza Ribeiro, que é a mãe da referida criança, e por ocasião da audiência de custódia – id. 85880802, lhe foi concedida a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, que, dentre outros motivos autorizadores, levou-se em consideração o fato de possuir uma filha menor de idade com necessidades especiais
.

Portanto, quanto a medida vindicada, qual seja a prisão domiciliar, não restou demonstrada a responsabilidade exclusiva do autuado Rafael pelos cuidados de filho menor de idade, e, ainda, as circunstâncias do fato concreto e os antecedentes criminais do agente, desautorizam a concessão de tal medida.

O risco de reiteração delitiva demonstrado por seus antecedentes é contemporâneo e constitui motivação suficiente para manutenção da prisão preventiva do autuado
, notadamente quando o mesmo é reincidente, nos termos do Enunciado no 6 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, nesse contexto fático jurídico, destaca-se que a quantidade da droga apreendida não pode ser considerada como fator isolado para que o julgador análise a viabilidade da manutenção da custódia cautelar, notadamente quando há indícios bastantes de recalcitrância, a forma de acondicionamento da droga, são circunstâncias que impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se demonstram insuficientes quando considerado o periculum libertatis do autuado, lastreado na gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva, eis que, malgrado em liberdade nas ações penais em curso, supostamente voltou à prática delituosa
.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva pretendida pela defesa.

Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública”.

Assim, as decisões foram devidamente motivadas, fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência da ação penal n. 0008448-04.2010.811.0042, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, e das circunstâncias narcotraficância inicialmente reveladas, como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos [
34 porções de cocaína
, pesando
49,99 gramas
, e uma porção de
maconha
, pesando
46,56 gramas
] –, revelando a propensão à prática de ilícitos penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso dos autos, embora o delito imputado conte com pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva do recorrente encontra respaldo no art. 313, II, do CPP. Ainda, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da periculosidade evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais (autos n. 0700331-28.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de tráfico de drogas; autos n. 0000163-58.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de roubo majorado; autos n. 0800110-94.2018.8.02.0036 - processo em andamento pela suposta prática do crime de ameaça), e havia sido progredido ao regime semiaberto quando da prática delituosa ora examinada, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e o risco ao meio social e recomendando a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.205/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

De toda sorte, quando a prisão cautelar encontra-se amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência.

Nesse sentido:

[...] A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 711.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

[...] A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629) [...]
(TJ/MT, N.U 1023560-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

Ademais, condições pessoais favoráveis – como endereço certo – são insuficientes para desconstituir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam,
verbis:

[...] Eventuais "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, HC 631.397/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]
(STJ, AgRg no HC 633.806/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, não restam dúvidas de que o paciente possui uma filha de 3 (três) anos de idade, portadora de hidrocefalia (id. 134028685).

Todavia, não ficou evidenciada a imprescindibilidade da sua presença para cuidado e sustento de sua família.

Isso porque, como consignado pelo juízo
a quo, “nestes autos também foi autuada a senhora Fabiana Souza Ribeiro, que é a mãe da referida criança, e por ocasião da audiência de custódia – id. 85880802, lhe foi concedida a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, que, dentre outros motivos autorizadores, levou-se em consideração o fato de possuir uma filha menor de idade com necessidades especiais”.

Com efeito,
“embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos”
(N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso”
(AgRg no HC n. 735.911/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Rafael Rocha Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022